Tribunal: TJES
Processo: 5001682-13.2024.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001682-13.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIANA DA SILVA LIBARDI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001682-13.2024.8.08.0050

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida: LUCIANA DA SILVA LIBARDI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA CADASTRADA EM NOME DA CONSUMIDORA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. FRAUDE PRATICADA NO INTUITO DA PRÁTICA DE CRIMES. RECORRIDA QUE FORA SURPREENDIDA COM A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS PERANTE AUTORIDADE POLICIAL EM RAZÃO DA LINHA TELEFÔNICA REGISTRADA EM SEU NOME.

SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU A
RECORRENTE
AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$
7
.000,00 (
SETE
MIL REAIS)
.

RECORRENTE QUE PRETENDE IMPOR A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA À AUTORA OU A TERCEIROS, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE SEUS DADOS PARA A CONTRATAÇÃO, POR MEIO TELEFÔNICO. AUSENTE PROVA DA TESE DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA NA CONTRATAÇÃO. A SITUAÇÃO SUPORTADA PELA RECORRIDA CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO. GRAVIDADE DA SITUAÇÃO A QUAL FOI EXPOSTA A CONSUMIDORA.
QUANTUM

QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)